Tribunal: TJMT
Processo: 0002303-46.2016.8.11.0033
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002303-46.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Infanticídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOANIAS RIBEIRO DA SILVA (APELANTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO A FIM DE REDIMENSIONAR A DOSIMETRIA DAS SANÇÕES, IMPONDO A JOANIAS RIBEIRO DA SILVA A PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, ALÉM DE 10(DEZ) DIAS-MULTA, AO MÍNIMO UNITÁRIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – INSURGÊNCIA DA DEFESA – REQUERIDO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA NA DOSIMETRIA – IMPROPRIEDADE – CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA PELOS JURADOS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – EXISTÊNCIA DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO A EMBASÁ-LA – COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE – REQUERIDA A REFORMA DA PENA-BASE – PARCIAL VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO DA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Conforme a lição do e. STJ, "
não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos
" (AgRg no REsp 1.844.065/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 09.03.2020).

2.

“
O sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe.

Consoante a jurisprudência do STJ, ‘cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio’”.
(AgRg no REsp 1251725/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJJe 25.05.2016).

3.

A fim de evitar casuísmos, deve ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo) de acréscimo para cada circunstância judicial desfavorável, com forme parametrização do Superior Tribunal de Justiça, a incidir sobre a pena mínima cominada ou, ainda, sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima previstas no tipo de injusto.

4.

Devida a reformulação da segunda etapa dosimétrica, de ofício, quando constatada a desproporcionalidade no acréscimo promovido, sobretudo diante do caráter prevalente da atenuante da confissão espontânea, conectada à personalidade do agente, nos termos do art. 67 do CP (HC 557839/ES. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 10.06.2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Joanias Ribeiro da Silva
em que busca a reforma da sentença que o condenou à pena de 31 (trinta e um anos) de reclusão, em regime fechado, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, em virtude da prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c 211, ambos do Código Penal.

Nesta instância recursal, a Defesa pretende a reformulação da pena-base à conta da inidoneidade dos fundamentos empregados para a negativação das circunstâncias judiciais, bem como a exclusão da qualificadora alusiva ao motivo torpe.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Joanias Ribeiro da Silva
em que busca a reforma da sentença que o condenou à pena de 31 (trinta e um anos) de reclusão, em regime fechado, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, em virtude da prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, e § 2º-A, I, c/c 211, ambos do Código Penal.

A denúncia relata que “
no dia 16 de abril de 2015, por volta das 23h50m, nas dependências da residência comum do casal, sediada na Rua São João, n° 157, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, JOANIAS RIBEIRO DA SILVA, consciente e imbuído de animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação torpe,, mediante meio cruel, com recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino que envolve violência doméstica e familiar, valendo-se de arma branca - faca, desferiu diversos golpes contra a companheira/ofendida CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, causando-lhe, pois, a sua morte
” (id. 44485540, pp. 02/04).

Conforme consta, após se desentenderem e deixarem o bar onde se encontravam, o acusado e a vítima retornaram à residência do casal, oportunidade em que o apelante, irritado em razão do desentendimento anterior causado por seu sentimento de posse/ciúme em relação a vítima, apoderou-se de uma faca e passou a golpeá-la por diversas e reiteradas vezes, causando-lhe sofrimento físico e, por fim, a sua morte (id. 44485540, pp. 02/04).

Narra-se que, em seguida, o acusado tentou limpar as manchas e marcas de sangue deixadas no quarto do casal e ensacou o corpo da ofendida em um saco preto, acondicionou o cadáver no porta-malas de seu automóvel e ocultou-o à beira da estrada, próximo a um assentamento, aproximadamente seis quilômetros de distância da cidade. Por fim, empreendeu fuga do distrito da culpa, permanecendo foragido pelo período de 02 (dois) anos (id. 44485540, pp. 02/04).

Nesta instância recursal, a Defesa pretende a reformulação da pena-base à conta da inidoneidade dos fundamentos empregados para a negativação das circunstâncias judiciais, bem como a exclusão da qualificadora alusiva ao motivo torpe.

A sentença demanda parcial reparo.

De início, convém assentar que, a teor do entendimento sedimentado no âmbito das Cortes Superiores, o efeito devolutivo da apelação autoriza ao Tribunal o julgamento do recurso da defesa reafirmando, infirmando ou alterando os motivos expostos na sentença combatida, desde que se adstrinja aos limites da imputação e não majore a pena aplicada.

Assim, é juridicamente admissível que, ao apreciar a dosimetria das sanções, seja promovida a readequação das etapas de cálculo a partir de nova fundamentação, contanto que não se estabeleça reprimenda superior, sob pena de se incidir em
reformatio in pejus
(Nesse sentido: STJ. HC 483227/SC. Rel. Min; Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 19.03.2019; STF. HC 161884 AgR/SP. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma. DJe 29.10.2018).

No caso em estima, verifica-se que, na atividade dosimétrica, a magistrada singular adotou o
motivo torpe
, devidamente reconhecida pelos jurados, a título de qualificadora (art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal), empregando as qualificadoras sobressalentes nas demais etapas dosimétricas.

Particularmente quanto ao pedido de afastamento da referida qualificadora, é imperioso destacar que há atecnia na afirmação exposta nas razões recursais no sentido de que “
tal qualificadora pode ser revista por este tribunal, afastando-a da dosimetria da pena
” (id.
44532529, p. 04
), na medida em que, cuidando-se de qualificadora reconhecida pelo Corpo de Jurados, é defeso ao órgão
ad quem
demovê-la.

Na lição do e. STJ, "
não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos
" (AgRg no REsp 1.844.065/MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe 09.03.2020).

Em outras palavras, somente seria franqueado a esta Corte anular o julgamento a fim de submeter o réu a novo júri, sendo esta providência alcançável, ainda, apenas se o reconhecimento da qualificadora se deu de forma manifestamente contrária à prova dos autos, o que, além de não ter sido arguido pela Defesa, não ocorre no caso em estima.

Verifica-se, nesse particular, que os jurados vieram a reconhecer a qualificadora referente ao motivo torpe à luz dos elementos probatórios revelados, sobretudo os depoimentos das testemunhas colhidos em sede judicial, que indicaram o desentendimento anterior do réu e vítima pautado em “
sentimento egoístico de posse
” daquele para com ela, nos moldes da tese acusatória (mídia digital, id.
44532547, p. 03).

Ademais, é imperioso consignar que “
o sentimento de posse em relação a outra pessoa, com submissão a situações humilhantes ou violentas, acrescido do ciúme desmedido, a depender das circunstâncias do caso concreto, pode caracterizar o motivo torpe.

Consoante a jurisprudência do STJ, ‘cabe ao conselho de sentença decidir se o paciente praticou o ilícito motivado por ciúmes, assim como analisar se referido sentimento, no caso concreto, constitui o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio
’”. (AgRg no REsp 1251725/MG. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJJe 25.05.2016).

Desse modo, tendo a Corte Leiga optado por uma das versões possíveis a partir da prova colhida, não há espaço para anulação do veredicto, sendo imperativa a consideração da qualificadora ao tempo da dosimetria, sob pena de ofensa à norma constitucional.

Por outro lado, impõe-se a
readequação da dosimetria
empreendida na sentença.

Na primeira fase, a magistrada singular reputou imaculadas as circunstâncias judiciais alusivas ao
crime de ocultação de cadáver
, vindo a negativá-las, em outra medida, no atinente ao
delito de homicídio qualificado
.

No que concerne à
culpabilidade do acusado
, expôs-se a conturbada relação conjugal entre ele e a vítima, bem como a circunstância de haver sido ela atingida com diversos golpes de arma banca em diversas regiões do corpo (id.
44532523, p. 05), enredo que, de fato, encontra comprovação nos elementos de prova,
indicando censurabilidade que transcende ao tipo de injusto.

Nesse sentido, relataram as testemunhas
Cleonice Pereira dos Santos
e
Cláudio Roberto Pereira Solane
, em juízo, que o recorrente teria inclusive proibido a ofendida de frequentar a residência de seus familiares, além de já tê-la agredido na residência da primeira depoente, sua irmã. Em idêntico sentido,
Gevanildo Pereira dos Santos
declarou que a integridade física da vítima já havia sido violada pelo réu, por diversas vezes, antes do fato sob julgamento
(mídia digital, id.
44532547, p. 03).

Ainda, aludidas testemunhas expuseram que, após o delito, foi possível constatar manchas de sangue por todo o imóvel onde residiam, especialmente no quarto do casal, além de marcas equivalentes a mãos nas portas e rastro compatível com o arrastamento do corpo da ofendida desde os cômodos até a área externa, declarações estas que foram igualmente ratificadas pelo investigador de Polícia
Adaílson Gonçalo Rodrigues Ferreira
(mídia digital, id.
44532547, p. 03).

Assim, independentemente do reconhecimento do emprego de meio cruel como agravante referente ao meio de execução adotado, vê-se que o espectro de violência vivenciado de modo contínuo pela ofendida, ladeado pela cena altamente reprovável do delito, afiguram-se excepcionais e, portanto, chancelam a negativação promovida.

A seu turno, as
circunstâncias do delito
foram reputadas desfavoráveis em razão da valoração de qualificadora sobressalente, alusiva ao emprego de recurso de dificultou a defesa da vítima, a qual foi devidamente reconhecida na sessão plenária.

Assim, sendo outorgada soberania aos jurados na apreciação das provas, não cabe ao juiz togado sobrepor-se àquele veredicto, devendo ser mantida a negativação promovida.

As nódoas atribuídas às
consequências do crime
, por sua vez, dizem respeito ao fato de haver sido deixado desamparado o filho da ofendida, que é incapaz e possui necessidades especiais. Acrescente-se, no particular, que o menor se encontrava na residência no momento do crime, tendo sido o responsável por se dirigir até a casa do avô, correndo e em prantos, a fim de comunicar os golpes que o acusado havia desferido em sua genitora, ora vítima.

Referidos fundamentos ilustram, portanto, maior reprovabilidade em face dos danos proporcionados pela infração delitiva, sendo de se realçar que
“
a jurisprudência da Corte Superior tem considerado motivação idônea para o desfavorecimento das consequências do delito de homicídio, o fato de a vítima deixar dependentes desguarnecidos, desdobramento que não é ínsito ao tipo penal (precedentes)”
(HC 388794/RS. Rel. Min. Felix Fischer. Quinta Turma. DJe 19.05.2017).

Seja como for, denota-se que o
quantum
de pena estabelecido na primeira fase da dosimetria, isto é, 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, afigura-se desproporcional.

A fim de evitar casuísmos, o
Superior Tribunal de Justiça
tem parametrizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, a incidir sobre a pena mínima cominada ou, ainda, sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima previstas no tipo de injusto.

No caso, considerando o interstício entre as sanções cominadas ao crime de homicídio qualificado (12 a 30 anos), a fração acima resulta no acréscimo de 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada circunstância judicial desfavorável.

Havendo três delas, na hipótese, a pena-base deve ser estabelecida em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No tocante à segunda fase dosimétrica, constata-se que restou compensada a circunstância atenuante referente à confissão espontânea com a agravante referente ao meio cruel.

Entretanto, têm decidido os Tribunais Superiores que a confissão espontânea, por se conectar à personalidade do agente, é circunstância preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal, ostentando primazia quando cotejada com agravante de cunho objetivo, como na hipótese em tela (HC 557839/ES. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. DJe 10.06.2020).

Ademais, foi também reconhecida a agravante referente à violência doméstica e familiar contra a mulher, correlata à qualificadora do feminicídio, também reconhecida pelo Conselho de Sentença, o que, conquanto legitime o acréscimo da pena, não autoriza o emprego da fração de 1/3 (um terço), considerados os
standards
consagrados na jurisprudência.

Por consectário, havendo duas agravantes objetivas e uma atenuante de cunho prevalente, ainda que de ofício, deve-se limitar a exasperação da reprimenda à razão de 1/12 (um doze avos), o que representa 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias.

Cristaliza-se, assim,
20 (vinte) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
como pena proporcional e adequada ao
crime de homicídio qualificado
, que ora se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição.

Lado outro, no concernente ao
crime de ocultação de cadáver
, a pena-base, já fixada no patamar mínimo legal, não sofre atenuação ou agravamento na segunda etapa dosimétrica.

Isso porque a agravante alusiva ao meio cruel é afeta, exclusivamente, ao delito de homicídio, e, incidindo a agravante referente à violência doméstica e familiar e a atenuante positivada no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mantém-se a pena no limite mínimo, sob pena de violação ao verbete sumular n. 231 do STJ.

Nesses moldes, torna-se definitiva, para esta infração, a pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Dado o concurso material de crimes (art. 69, CP), resta a pena final de 21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP), além de 10 (dez) dias-multa, ao mínimo unitário.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao vertente apelo, a fim de redimensionar a dosimetria das sanções, impondo a
Joanias Ribeiro da Silva
a pena de

21 (vinte e um) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, em
regime fechado
, além de
10 (dez) dias-multa
, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020